Tribunal: TJES
Processo: 5002601-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002601-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: LIEGE LOPES DE RESENDE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

É incontroverso nos autos que todo o contato que o consumidor teve nos autos foram com as pessoas dos fraudadores. Não há qualquer prova nos autos de que o consumidor recebera telefonema dos fraudadores através de número de telefone oficial do banco, conforme indicado na peça vestibular, ou, ainda, que tenha acionado o gerente do banco em tempo hábil para impedir que a transação impugnada fosse efetivada.

Dessa forma, entendo que não há provas mínimas de quebra da segurança da recorrente ou a participação de prepostos seus na fraude, não havendo ato omissivo ou comissivo por ela praticado que tenha funcionado como concausa para a fraude praticada contra o consumidor.

No caso em tela, o consumidor não se atentou para verificar a legitimidade de quem estaria entrando em contato com o mesmo, e, de forma equivocada, praticou todos os atos necessários para que os fraudadores praticassem o golpe e lhe causassem prejuízo, sem qualquer falha no sistema de segurança de dados do banco.

Dessa forma, os prejuízos questionados ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não estando presentes os requisitos da responsabilização civil da recorrente pelos danos alegados.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação moral ou material.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5002601-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LIEGE LOPES DE RESENDE

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA CONFIRMANDO DADOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE ESTORNO DOS VALORES PELOS FORNECEDORES TÃO LOGO TOMARAM CONHECIMENTO DA FRAUDE PERPETRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIANTE DA INÉRCIA DA RECORRENTE. DEVIDA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que
no dia 21/09/21 recebeu mensagem eletrônica do tipo SMS com o título BB Livelo, avisando que venceriam seus pontos e seria necessário clicar no link da mensagem para resgatá-los. Narra que ao clicar no link apareceu o site avisamosponto.com pedindo-lhe diversas informações pessoais que foram devidamente fornecidas e, somente após o fornecimento de seus dados, percebeu que se tratava de um golpe.

Imediatamente a parte Autora ligou para o seu gerente, Andre Taquetti, que solicitou a autora que fosse com urgência até o banco e, ao chegar o mesmo lhe atendeu e alterou as suas senhas.

Ocorre que, que no dia seguinte recebeu telefonema do n° 027 4004-0001, avisando-a que estavam fazendo várias transações na sua conta como transferências, empréstimos e venda de ações. Seguindo as orientações recebidas a Autora se dirigiu ao Banco do Brasil e efetuou os comandos que lhe foram passados. Novamente, somente ao final da operação, quando pediram o número de segurança do seu cartão de crédito, percebeu ser uma nova tentativa de golpe.

Alega que compareceu à agência do Banco do Brasil e bloqueou as senhas, os cartões, o empréstimo. Contudo não conseguiu cancelar uma transferência via TED no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por esse motivo pleiteia, indenização a título de danos materiais no valor de no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e indenização por danos morais.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não prosperam as irresignações da recorrente.

Conforme cabalmente demonstrado nos autos, a autora fez contato com o Banco do Brasil e comunicou o ocorrido, além de ter contestando a transação realizada.

Porém, no lugar de efetuar o estorno do pagamento e investigar a origem da fraude, quedou-se a instituição financeira em absoluta inércia, mantendo o lançamento dos valores às custas de seu
cliente, vítima de golpe recorrente.

Na hipótese, vejo como crível a possibilidade da suspensão do repasse dos valores aos terceiros falsários, o retorno do
status quo ante
da consumidora, de modo a nenhuma das partes amargarem qualquer prejuízo. Entretanto, ainda que devidamente avisado, o Banco do Brasil não tomou qualquer medida para reverter a situação, de modo que, neste aspecto, incorreu em falha na prestação de seus serviços e, portanto, deve indenizar os danos sofridos pelos autores, na forma do art. 14 do CDC.

Além disso, no caso em questão, se mostrou difícil a percepção da consumidora de que estava sendo vítima de golpe, isto porque os falsários se utilizaram de número telefônico oficial da instituição financeira (
027 4004-0001) para o contato e ainda possuíam informações cadastrais da autora, as quais, possivelmente, foram indevidamente vazadas da base de dados da recorrente para terceiros.

As instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva e, conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, devida a declaração de inexistência do débito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devida, também, a reparação por danos morais, tendo em vista a
via crucis
enfrentada pela autora para a resolução da questão, sem contar que é presumível o abalo psicológico e financeiro suportado em decorrência do fato, o qual reputo grave.

O valor arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) é proporcional e razoável na espécie, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.